Tribunal: TJMT
Processo: 0005504-40.2007.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
APELANTE(S):
LUCILENE DE SOUZA DA SILVA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LUCILENE DE SOUZA DA SILVA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 132978/2016
Data de Julgamento: 09-12-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXAME LABORATORIAL – RESULTADO FALSO POSITIVO PARA O VÍRUS HIV NA PRIMEIRA AMOSTRA – NÃO CONFIRMAÇÃO POSTERIOR - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA- RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO – RECURSO DO ESTADO - PROVIDO.
O mero dissabor ou constrangimento não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige.
A Portaria no 151/2009/MS/SVS determina que o diagnóstico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de, no mínimo, duas amostras de sangue, coletadas em momentos diferentes e mediante a utilização de procedimentos diversos, sendo que no presente caso a segunda amostra não confirmou o resultado reagente para HIV.
Não obstante o impacto emocional negativo que certamente fora causado com o resultado do primeiro exame laboratorial, as provas dos autos não me deixam concluir por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do apelado, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o caso.

APELANTE(S):
LUCILENE DE SOUZA DA SILVA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
LUCILENE DE SOUZA DA SILVA E OUTRO(s)
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por Lucilene de Souza da Silva, Edinaldo Mendes da Silva, Stéphanie Souza Mendes Silva, Evelyn Mendes Silva, e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 5504-40.2007.811.0040, Código: 42709, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.
Revela o fato jurídico processual que a Apelante Lucilene, quando de sua gravidez, realizou os exames de pré-natal sendo que o teste para HIV resultou positivo, e em consequência a Autora/Apelada passou por diversos constrangimentos, e quando a sua filha nasceu (17/09/2007), passou a tomar medicamentos para pessoas portadoras do vírus HIV, além de ser tolhida a possibilidade de amamentação da criança.
Todavia, na realidade houve resultado equivocado no exame, sendo que ao receber o resultado do segundo exame em novembro de 2007, após passar por todo o sofrimento e constrangimento, além de consumir medicação desnecessária, constatou-se que na realidade a autora Lucilene não era soro positivo para o vírus HIV.
Os primeiros Apelantes alegaram prejuízos nas mais diversas naturezas, pois o falso resultado positivo do primeiro exame causou desconfiança quanto a fidelidade matrimonial da autora Lucilene, e esta aduz ter sofrido prejuízos em seu trabalho (manicure), bem como faz a acusação de que teria uma enfermeira contado a terceiros sobre o resultado positivo do primeiro exame.
Sobreveio o ato sentencial que julgou parcialmente procedentes os pedidos para tão somente condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização pelos danos morais que ocasionou à autora Lucilene de Souza da Silva no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) julgando improcedentes todos os demais pedidos formulados na inicial.
Irresignados , os primeiros Apelantes requerem a reforma do ato sentencial para majorar o valor da indenização por danos morais em favor de Lucilene de Souza da Silva e que também se promova a condenação em favor de Edinaldo Mendes da Silva, Stéphanie Souza Mendes Silva, Evelyn Mendes Silva (fls.384/397).
O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pelejando pelo desprovimento do recurso (403/410).
Por sua vez, o recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, traz em suas razões, que o exame laboratorial não continha qualquer vício, capaz de gerar dano à Apelante, considerando em especial que na entrega do resultado, havia expressa ressalva em destaque de que o exame era parcial, e de que seria necessária a colheita de segunda amostra para que o resultado fosse considerado definitivo, tudo em consonância com a Portaria n. 59/MS.
Assevera, outrossim que não houve demora irrazoável para entrega dos resultados, motivos pelos quais requer a reforma da decisão (fls. 411/416).
Lucilene de Souza da Silva, Edinaldo Mendes da Silva, Stéphanie Souza Mendes Silva, Evelyn Mendes Silva, apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso (fls. 426/430).
Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interpostos por Lucilene de Souza da Silva, Edinaldo Mendes da Silva, Stéphanie Souza Mendes Silva, Evelyn Mendes Silva, e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sorriso nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 5504-40.2007.811.0040, Código: 42709, proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais.
Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.o 13.105/2015 (27/11/2015), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que, a presente lide foi ajuizada com o escopo de se obter tutela jurisdicional favorável que obrigue o Estado de Mato Grosso a indenizar os Apelantes, pelo dano do qual foi vítima em decorrência de resultado Falso-Positivo para a HIV.
Em suas razões alegam que o diagnóstico causou aos autores diversos prejuízos de ordem moral.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na exordial, nos seguintes termos:
(...)
Assim sendo, é evidente que tal responsabilidade já é inerente às atividades do Estado, e não havendo a necessidade de se verificar a existência de responsabilidade civil.
Conquanto, inexiste nos autos comprovação de que os autores necessitem de tratamento, há apenas a alegação e pedidos genéricos, sem ao menos indicarem patologia, não há indicação clínica comprovada, assim sendo entendo que através do presente feito não há que se falar em condenação da parte requerida a obrigação de fazer consistente em fornecer tratamento de saúde aos requerentes.
Isto posto, e por tudo que dos autos consta, resolvo o presente feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente demanda, e como corolário natural:
a) CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização pelos danos morais que ocasionou à autora LUCILENE DE SOUZA DA SILVA no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).
a.1) DETERMINO que, segundo as Súmulas 54 e 362 do STJ, sobre o valor do dano moral, haverá incidência de juros desde a data do evento danoso, ou seja, 19/07/2007, e correção monetária a partir da data da presente sentença
b) julgo improcedente todos os demais pedidos formulados na inicial.
c) Havendo sucumbência recíproca, nos termos do artigo 21 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento correspondente a 75% das custas processuais e dos honorários advocatícios, enquanto a parte requerida pagará os outros 25% dos honorários advocatícios, sendo que ficará isento de custas, por ser o requerido Fazenda Pública. Os honorários são fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), de conformidade com o § 4o do artigo 20 do Código de Processo Civil, devendo ser suportados pelas partes no percentual delineado acima.
No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios fica suspensa enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tais verbas estará prescrita. Se durante o período de 05 (cinco) anos a situação de pobreza deixar de existir, poderá Estado ou a parte exigir o pagamento da respectiva verba que estava suspensa.
Sentença não sujeita ao reexame necessário.
Com o trânsito em julgado, aguarde-se o decurso do prazo estabelecido no § 5o, do artigo 475-J do Código de Processo Civil, não havendo outros requerimentos, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, dando-se baixa e arquivando os autos.
P. R. I. Cumpra-se. (...).
O cerne da controvérsia cinge-se em saber se, há responsabilidade civil do Estado na referida ocorrência.
Sabe-se que há o dever de o Estado responder pelos atos de seus agentes que, no exercício da atividade pública, causarem dano a terceiro, haja vista que o § 6 o do art. 37 da Constituição Federal estabelece que assim sucederá, de forma objetiva, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa.
Na doutrina, Sérgio Cavalieri Filho leciona:
Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados administrativistas, teoria essa, que pode ser assim formulada: a Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os ônus da sua atividade, independentemente de culpa de seus agentes.
A partir dessas premissas, não há que se olvidar que o ente público de direito interno, que ora figura como réu, responde pelos atos de seus agentes.
Contudo, para que se configure o dever de indenizar se faz necessária a presença de três requisitos, quais sejam, a conduta humana, o dano e o nexo de causalidade, restando a culpa como elemento acidental.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal.
Deste modo, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.
O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.
Ressai dos autos que o Apelante Lucilene de Souza da Silva, quando de sua gravidez, realizou os exames de pré-natal sendo que o teste para HIV resultou positivo, e em consequência a Autora/Apelada passou por diversos constrangimentos, e quando a sua filha nasceu (17/09/2007), passaram ambas a tomar medicamentos para pessoas portadoras do vírus HIV, além de ser tolhida a possibilidade de amamentação da criança.
A primeira amostra foi colhida em 09/05/2007, e lhe foi entregue o resultado positivo em 19/07/2007.
A segunda amostra foi colhida em 13/08/2007 e entregue em 09/10/2017 com resultado negativo (fl. 143)
Quando realizado novo exame em um laboratório para confirmação do diagnóstico 17/10/2007, foi atestado também que mãe e filha não possuíam HIV.
Da análise do conjunto probatório, não se verifica a ocorrência de dano físico ou psíquico, de forma a justificar a indenização pretendida.
É necessário esclarecer que os Apelantes foram cientificados da necessidade de um segundo exame, pois a ressalva de que o exame é considerado parcial, e que é necessária a segunda amostra para o resultado ser considerado definitivo está inserta no próprio exame laboratorial, no campo “nota importante”.
Assim, no caso em tela, a personalidade dos autores bem como sua imagem não foi atingida. De qualquer sorte, o teste, apenas indicou, ao se revelar positivo, uma das possibilidades de distorções orgânicas.
Portanto, somente após a realização do teste de confirmação é que se pode afirmar, de modo categórico, que alguém é portador do vírus HIV, sendo capaz de apresentar resultado “falso positivo”, por outras circunstâncias clínicas.
Desse modo, o teste não poderia ter provocado qualquer dano moral, até porque, a realização de exames diagnósticos deve preceder o início de qualquer tratamento.
Ademais a Portaria no 151/2009/MS/SVS determina que o diagnóstico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de, no mínimo, duas amostras de sangue, coletadas em momentos diferentes e mediante a utilização de procedimentos diversos, sendo que no presente caso a segunda amostra não confirmou o resultado reagente para HIV.
Portanto, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, se o apelado agiu de conformidade com as normas previstas para casos da espécie.
Esse também é o entendimento esposado por esta Corte de Justiça, in verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TESTE FALSO POSITIVO PARA HIV NA PRIMEIRA AMOSTRA – RESULTADO NÃO CONFIRMADO EM SEGUNDA AMOSTRA – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A Portaria no 151/2009/MS/SVS determina que o diagnóstico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de, no mínimo, duas amostras de sangue, coletadas em momentos diferentes e mediante a utilização de procedimentos diversos, sendo que no presente caso a segunda amostra não confirmou o resultado reagente para HIV.
Assim, tem-se que as provas dos autos não concluíram por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do município, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o delicado caso.
(N.U 0001956-50.2013.8.11.0087, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXAMES HIV FALSO-POSITIVO – IMPRECISÃO NOS RESULTADOS – PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO AGENTE PARA O DIAGNÓSTICO DA INFECÇÃO DE ACORDO COM O QUE DETERMINA A PORTARIA N. 59/2003 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – FALHA INEVITÁVEL, INERENTE À CIÊNCIA MÉDICA E LABORATORIAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS DISCIPLINADORAS DA MATÉRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR AFASTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Apurado nos autos que a conduta perpetrada pelo agente público, na condução do atendimento ao paciente em obediência ao procedimento recomendado pela Portaria do Ministério da Saúde, forçoso concluir-se pela ausência de comprovação, a contento, da prática de ato ilícito por parte dos agentes públicos, a ensejar a configuração de responsabilidade civil do Estado, com o consequente dever de reparar o dano, ainda mais porque, no presente caso, os erros de resultado e/ou a sua imprecisão decorreram unicamente de falha inevitável, consistente em força maior, inerente à ciência médica e laboratorial que, em que pese moderna, não garante 100% de acerto.
(Ap 40382/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TESTE FALSO POSITIVO PARA HIV NA PRIMEIRA AMOSTRA – RESULTADO NÃO CONFIRMADO EM SEGUNDA AMOSTRA – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A Portaria no 151/2009/MS/SVS determina que o diagnóstico da infecção pelo HIV somente poderá ser confirmado após a análise de, no mínimo, duas amostras de sangue, coletadas em momentos diferentes e mediante a utilização de procedimentos diversos, sendo que no presente caso a segunda amostra não confirmou o resultado reagente para HIV.
Assim, tem-se que as provas dos autos não concluíram por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do município, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o delicado caso.
(N.U 0001956-50.2013.8.11.0087, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 18/12/2018)
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXAME LABORATORIAL - HIV REAGENTE - FALSO RESULTADO - CONFIRMAÇÃO POSTERIOR - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA- RECURSO IMPROVIDO.
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
Entende-se não estar caracterizado abalo moral no presente caso, o conjunto probatório trazido aos autos esclarece que a autora era doadora regular, cujos resultados dos exames sempre deram negativos, não podendo um único exame macular a sua honra, ainda mais quando feita a contraprova cujo resultado foi negativo.
(N.U 0003854-69.2007.8.11.0003, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2012, Publicado no DJE 05/09/2012)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DOAÇÃO DE SANGUE - EXAME LABORATORIAL - RESULTADO DE FALSO POSITIVO - COMUNICAÇÃO CORRETA AO DOADOR DE SANGUE - ORIENTAÇÃO SOBRE A NECESSIDADE DE REPETIÇÃO DO EXAME - AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO PRESTADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 20, § 3o, ALÍNEAS “A” , “B” E “C” DO CPC - RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO.
Não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, se o apelado agiu de conformidade com as normas previstas para casos da espécie. Os honorários advocatícios, quando não houver condenação, devem ser fixados na forma do que preceitua o art. 20, § 3o, alíneas “a” , “b” e “c”, do CPC.
(N.U 0043921-22.2006.8.11.0000,BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/08/2006, Publicado no DJE 30/08/2006).
Desta forma, não obstante o impacto emocional negativo que certamente fora causado com o resultado do primeiro exame laboratorial, as provas dos autos não me permitem concluir por qualquer modalidade de culpa no evento por parte do Estado de Mato Grosso, uma vez que as condutas médicas foram inteiramente pautadas dentro das indicações protocolares previstas para o caso.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação de Lucilene de Souza da Silva, Edinaldo Mendes da Silva, Stéphanie Souza Mendes Silva, Evelyn Mendes Silva, e DOU PROVIMENTO ao apelo do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.
Com isso, inverto o ônus da sucumbência e a condenação em honorários advocatícios, devendo ser observado o disposto no §3o do art. 98, do CPC.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo no 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO, E DESPROVEU O APELO DE LUCILENE DE SOUZA DA SILVA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR